Tribunal: TJDFT
Processo: 0712886-30.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. VALIDADE. ASSINATURA DE REVISTA. ERRO NA FORMAÇÃO. VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS.
1 – Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do autor contra sentença de improcedência do pedido.
2 – Formação do contrato. Assinatura de revista. Erro quanto ao preço. O autor afirma que foi induzido a erro na assinatura de revistas, compelido a pagar R$ 799,00, quando a conta era de R$79,90. Imediatamente, pediu o cancelamento e quando solicitou o estorno do valor indevidamente lançado lhe foi solicitado que devolvesse o “brinde”, ocasião em que o enviou pelo correio, denotando, com isso, o intento de extinguir o contrato viciado. Tal conduta tem respaldo no art. 138 do CC, que nega validade ao negócio decorrente de erro. Cabível a repetição em dobro do valor recebido (R$799,00), pois a recusa foi imediata e não há demonstração de engano justificável (art. 42 do CDC). Tal valor deve ser atualizado desde o desembolso e acrescido de juros de mora desde a citação.
3 – Venda fora do estabelecimento. Ainda que não houvesse erro do consumidor, as circunstâncias revelam uma estratégia no padrão de venda agressiva nos aeroportos que várias vezes tem sido objeto de julgamento nesta Turma, colhendo potenciais clientes entre pessoas cansadas ou ansiosas sob a promessa de brindes que se revelam em artifício para colheita de dados e formação de contratos de duvidosa validade. Haveria fundamento suficiente para o cancelamento do pedido no art. 49 do CDC (o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio).
4 – Danos morais. A resistência do fornecedor em reconhecer o direito do consumidor, que decorre de clara violação aos direitos anexos e de texto expresso de lei, extrapola o mero aborrecimento e resvala para a violação à dignidade do consumidor, na modalidade do desvio produtivo. Cabível indenização por danos morais, que se fixa em R$ 2.000,00, atualizados a contar desta data e acrescido de juros de mora desde a citação.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.